Tribunal: TJMT
Processo: 1019786-43.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019786-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Advertência]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 570.016.001-30 (APELADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO

INSTAURAÇÃO DA SINDICÂNCIA - OITIVA DE TESTEMUNHAS - VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que a aplicação de penalidade a servidor público com base tão-somente em sindicância pressupõe a observância do contraditório e da ampla defesa durante tal procedimento administrativo.

2.

No caso, todavia, tais garantias não foram asseguradas ao impetrante, porquanto ele foi cientificado da sindicância após a oitivas de testemunhas, ou seja, não participou da formação do conjunto probatório do qual se valeu a autoridade coatora para apená-lo.

3. Sentença ratificada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no mandado de segurança de nº 1019786-43.2019.8.11.0041, concedeu a segurança para determinar a anulação da Portaria n. 90/2019 em aditamento a Sindicância Administrativa nº. 07/2019/CGPJC/MT por total ausência de justa causa em relação ao impetrante.

Argumenta o apelante que o recorrido tinha a responsabilidade como investigador chefe de dirigir e coordenar o trabalho dos demais servidores, além de ser responsável pela escala do plantão policial, o que o tornava responsável pelos atos de seus subordinados.

Assevera ainda quanto não haver razão para instaurar uma investigação preliminar, logo, a instauração da sindicância contra o apelado foi adequada e não há motivo para concessão da segurança pleiteada.

As Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da decisão, conforme id. 80332564.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se fez presente, manifestando pelo
desprovimento do recurso, e pela ratificação da sentença. (id. 88142982)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no mandado de segurança de nº 1019786-43.2019.8.11.0041, concedeu a segurança para determinar a anulação da Portaria n. 90/2019 em aditamento a Sindicância Administrativa nº. 07/2019/CGPJC/MT por total ausência de justa causa em relação ao impetrante.

Inicialmente, verifica-se que foi aberta uma sindicância administrativa contra o servidor Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski por ter faltado ao serviço no dia 17/09/2017.

Nesse contexto, durante o andamento do processo, em decorrência do depoimento do servidor investigado, a autoridade responsável determinou o aditamento da sindicância para incluir o impetrante, sob a alegação de que ele seria responsável pelo controle de frequência.

Desse modo, alega o recorrido que 08/03/2019, sem apresentar justificativa plausível ou indícios de justa causa, a Autoridade Coatora optou por uma medida mais gravosa e, sem observar o "princípio da motivação", instaurou a Portaria n. 90/2019 contra o Impetrante em aditamento à Sindicância Administrativa n. 07/2019/CGPJC/MT, em vez de ouvi-lo como testemunha ou instaurar verificação preliminar de acordo com o art. 241 da Lei Complementar n. 407/2010.

Por outro lado, argumenta o apelante que o recorrido tinha a responsabilidade como investigador chefe de dirigir e coordenar o trabalho dos demais servidores, além de ser responsável pela escala do plantão policial, o que o tornava responsável pelos atos de seus subordinados.

Assevera ainda quanto não haver razão para instaurar uma investigação preliminar, logo, a instauração da sindicância contra o apelado foi adequada e não há motivo para concessão da segurança pleiteada.

Nesse sentido, o juízo “a quo” assim consignou no ato sentencial:

Primeiramente em que pese o impetrante ser chefe de equipe da delegacia de polícia, este não é o responsável pela unidade e sim a Autoridade Policial, posto que é este que detém o poder de direção, nos termos do art. 103, parágrafo único, da lei complementar 407/2010. Senão vejamos:

Art. 103 A Delegacia de Polícia Judiciária Civil, unidade de execução programática, tem a missão de executar as funções institucionais da Polícia Judiciária Civil na sua atividade fim, no âmbito de sua circunscrição territorial.

Parágrafo único A Delegacia de Polícia é dirigida por Delegado de Polícia da ativa

Nesse sentido, não haveria situação fática suficiente que enseje a responsabilização do impetrante, ante a ausência de atribuições administrativas para tanto, do contrário seria admitir patente desvio de função.

Denota-se, também, que a escrivã da PJC/MT, Sra. Silvani, realizou todas as informações de praxe ao órgão competente sobre a substituição do Investigador de Polícia Civil o sindicado Frederico Eduardo De Oliveira Gruszczynsk em relação a sua falta, conforme se vê no ID n° 19973661.

No mais, salienta-se que fora apenas o depoimento do servidor Frederico Eduardo De Oliveira Gruszczynsk que ensejou a instauração de sindicância administrativa contra o impetrante, depoimento este que fora mudado, tendo o sindicado Frederico apresentado duas versões para justificar sua falta.
Ora, aqui, sem querer interferir no mérito administrativo, parece-nos que havendo dúvida quanto a real situação fática
o procedimento mais adequado será aquele previsto no art. 241, da lei complementar 407/2010, qual seja, verificação preliminar, e não a instauração de sindicância (mais gravosa), senão vejamos:

Art. 241 A verificação preliminar deverá ser instaurada, quando forem atribuídos ao policial civil, fatos que possam suscitar dúvidas quanto à veracidade.

Diante de toda análise fática, em juízo de cognição exauriente, não verifico qualquer indício que justifique o regular processamento da sindicância administrativa em face do impetrante por carecer de elementos mínimos para sua continuidade, ou seja, não há justa causa para a manutenção do servidor no procedimento de sindicância.

ISTO POSTO, ante as razões acima aduzidas, ratifico a liminar anteriormente deferida e, no mérito, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a anulação da Portaria n. 90/2019 em aditamento a Sindicância Administrativa nº. 07/2019/ CGPJC/MT por total ausência der justa causa em relação ao impetrante (...)

Há que se concordar com a sentença objurgada, isto porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“O processo de sindicância, desde que utilizado como meio único para apuração e aplicação de penalidades disciplinares, deve, obrigatoriamente, deve observar os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (STJ, RMS 25.030/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, 29.11.2011).

Assim sendo, considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível que, em um processo de sindicância, o servidor investigado seja comunicado de todas as etapas conduzidas pela comissão processante, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É importante destacar ainda que o aditamento da Sindicância para inclusão do apelado ocorreu somente após a oitiva dos Delegados de Polícia Vitor Hugo Bruzulato e Daniela Silveira Maidel, fato no qual o sindicado não teve a oportunidade de acompanhar e, portanto, não pôde exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não era objeto de investigação naquele momento. Tal circunstância configura uma clara violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, além de evidenciar a nulidade do ato praticado.

Da mesma forma, entende a jurisprudência, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PENA DE SUSPENSÃO APLICADA A PARTIR DE SINDICÂNCIA. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO AOS IMPETRANTES. NÃO-OBSERVÂNCIA NA HIPÓTESE. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Hipótese em que os impetrantes foram punidos com suspensão por trinta dias, a partir de sindicância instaurada pela polícia civil do Estado do Tocantins, para apurar a responsabilidade deles na fuga de detentos do distrito policial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme, no sentido de que a aplicação de penalidade a servidor público com base tão-somente em sindicância pressupõe a observância do contraditório e da ampla defesa durante tal procedimento administrativo. 3. No caso, todavia, tais garantias não foram asseguradas aos recorrentes, porquanto eles foram cientificados da sindicância quando todas as provas que embasaram a aplicação da suspensão já tinham sido produzidas, ou seja, não participaram da formação do conjunto probatório do qual se valeu a autoridade coatora para apená-los. 4. Recurso ordinário provido. Segurança concedida"(STJ, RMS 14.507/TO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJede 24/11/2008)

.

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROCESSO DE SINDICÂNCIA – NULIDADE - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE QUANTO A INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
RENOVAÇÃO DA SINDICÂNCIA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA RATIFICADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme, no sentido de que a aplicação de penalidade a servidor público com base tão-somente em sindicância pressupõe a observância do contraditório e da ampla defesa durante tal procedimento administrativo.

2. No caso, todavia, tais garantias não foram asseguradas ao impetrante, porquanto ele foi cientificado da sindicância após a oitivas de testemunhas, ou seja, não participou da formação do conjunto probatório do qual se valeu a autoridade coatora para apená-lo.

3. Segurança concedida e sentença ratificada.” (N.U 1001477-97.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e ratifico a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023